Tribunal: TJDFT
Processo: 0752438-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752438-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: MARIA CONSUELO BARBOZA DE FIGUEIREDO, MARYT AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0007606-22.2014.8.07.0001), que tem como executadas MARIA CONSUELO BARBOZA DE FIGUEIREDO e MARYT AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME. A decisão agravada recebeu o acordo extrajudicial de id 76177339 e suspendeu o curso do feito até o dia 15/09/2021, mantendo a penhora determinada id 67054123 (ID 76545803): “Nos termos do art. 840 do Código Civil, "é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas". Assim, constitui a transação negócio jurídico bilateral, pelo qual as partes interessadas, fazendo-se concessões mútuas, previnem ou extinguem obrigações. Como se trata de processo de execução, é dispensável a homologação judicial, pois o efeito processual seria o encerramento do processo. O art. 922 do CPC, inclusive, determina a suspensão da execução "durante o prazo concedido pelo exeqüente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". De qualquer sorte, a sentença homologatória do acordo não faz coisa julgada material e não tem repercussão sobre as concessões mútuas efetuadas pelos litigantes (REsp. 866.197/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado 18/02/2016) Washington de Barros Monteiro, analisando os efeitos da transação, ensina o seguinte: "A transação produz entre as partes o efeito de coisa julgada, e só se rescinde por dolo, violência, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (apud Sálvio de Figueiredo Teixeira, in Comentários ao Novo Código Civil, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 330-331)" Na transação, as partes decidem por si e entre si a demanda que as separa. Uma vez efetivada, equipara-se à sentença irrevogável, adquirindo todos os efeitos da coisa julgada e, com tal, pode ser oposta à outra parte. No caso em apreço, as partes requereram a suspensão do processo, Assim, não cabe a homologação judicial por sentença, pois, nos termos do art. 354, "caput", do CPC, ocorrendo a hipótese prevista no art. 487, III, "b", o juiz, ao homologar a transação, resolverá o mérito e proferirá sentença extinguindo o processo. Portanto, o pedido de homologação de acordo implica em sentença com resolução de mérito e em extinção do processo. Assim, recebo o acordo extrajudicial de id 76177339 e suspendo o curso do feito até o dia 15/09/2021, ficando mantida a penhora determinada id 67054123. Findo, diga o credor se a avença foi cabalmente cumprida, requerendo o que for do seu interesse em 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento. Intimem-se”. Narra a peça recursal que os autos de origem se refém à Ação de Execução de Título Extrajudicial com o fim de satisfazer débitos de aluguéis e demais encargos da locação, onde, após o ajuizamento da ação, houve a transação formulada pelas partes, implicando necessariamente em novas concessões deliberadas de comum acordo entre as partes litigantes. De acordo com o agravante, ao determinar a suspensão do processo, o Juízo a quo veio a impedir a prolação de decisão/sentença homologatória, a qual é ato jurisdicional dotado de dupla eficácia que a um só tempo põe fim à relação processual em curso, e outorga o ato negocial das partes a qualidade de ato processual, com aptidão para gerar a res iudicata e o título executivo judicial, para em caso de descumprimento da avença, esta poder ser executada em fase de cumprimento de sentença. Assevera que, observados os requisitos do artigo 104, do Código Civil e, em se tratando o litígio de direito disponível, o acordo realizado entre as partes pode e deve ser homologado. Esclarece que, de acordo com o artigo 515, inciso III, do Código de Processo Civil, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza é título executivo judicial. Assim, entende que, com referida decisão, em caso de eventual inadimplemento por parte da ré, o autor pode adotar as providências cabíveis, requerendo contra àquela o que de direito, visando à satisfação integral do quanto acordado. Portanto, entende ser de rigor a homologação, para que produza seus legais efeitos de direito, do acordo noticiado, pois eventual descumprimento deverá ser dirimido em execução do julgado. Dessa forma, requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, para fins de homologação do acordo firmado entre as partes, nos exatos termos do artigo 487, III, b do Código de Processo Civil. É o relatório. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator